Tribunal: TJSP
Processo: 1068112-10.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Contratos firmados mediante tarifa de habilitação que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068112-10.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALICE ALVES PEREIRA MARQUES, ANTONIO CHICOLI, APARECIDO
DONIZETTI TEIXEIRA, ARACI DA SILVA, BENEDITO GONÇALVES DA SILVA,
EDER APARECIDO TEIXEIRA BARBOSA, EDSON SABINO, LOURDES
GONÇALVES DE ARAÚJO e ANA FERNANDES DOS SANTOS, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068112-10.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80678
APELAÇÃO CÍVEL No 1068112-10.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
APELANTES: ALICE ALVES PEREIRA MARQUES, ANTONIO CHICOLI, APARECIDO
DONIZETTI TEIXEIRA, ARACI DA SILVA, BENEDITO GONÇALVES DA SILVA, EDER
APARECIDO TEIXEIRA BARBOSA, EDSON SABINO, LOURDES GONÇALVES DE
ARAÚJO E ANA FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido.
Rejeição das teses de nulidade da sentença e de cerceamento de
defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou
a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado
na ação coletiva - Contratos firmados mediante tarifa de
habilitação que não legitimam os apelantes ao recebimento da
diferença acionária Confirmação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por ALICE
ALVES PEREIRA MARQUES e OUTROS, objetivando a reforma da r. sentença proferida
nos autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento da sucumbência,
respeitada a gratuidade.
Em suma, os recorrentes afirmam a nulidade da sentença, na
medida em que não foram apresentados todos os documentos determinados na decisão
anterior que determinou a inversão do ônus da prova, infomando a existência de uma
disparidade dos números apresentados nas radiografias, o que carece de perícia para
maiores esclarecimentos. Prosseguem, alegando a ocorrência de cerceamento de
defesa, pela falta de oportunidade para especificação de provas, indicando que deve ser
realizada prova técnica no banco de dados da apelada para maiores esclarecimentos.
Aduzem que se está diante de uma relação de consumo, devendo ser cumprida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068112-10.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
inversão do ônus da prova, não bastando a radiografia juntada, prequestionando os
artigos citados (arts. 926, 927, III; 1.022, p.ú., I e 502, todos do CPC; 5o, XXXVI da CF;
109, I, 202 e 206 da Lei 6.404/76). Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
De início, não se afigura presente a nulidade da sentença. Ao que
consta, a decisão foi pautada nos documentos juntados pela requerida, em cumprimento
à determinação da inversão do ônus da prova, sendo certo que a radiografia, como se
verá melhor adiante, basta para demonstrar a modalidade da contratação havida entre as
partes. Ainda, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa, considerando que os
elementos trazidos ao conhecimento do juízo bastaram para a formação de sua
convicção, podendo dispensar provas desnecessárias e que somente retardariam a
prestação jurisdicional.
Passando ao mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068112-10.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso concreto, nenhum dos autores faz jus ao recebimento da
diferença acionária, pois firmaram o contrato em modalidade não prevista na ação
coletiva (tarifa de habilitação), conforme as radiografias juntadas às contrarrazões.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Desnecessária a realização de perícia, na medida em que a
radiografia indica os dados obtidos junto ao sistema mantido com o banco, com as
principais informações a respeito do contrato, não tendo os autores trazido qualquer
documento ou início de prova para elidir a veracidade das informações apresentadas
pela empresa. Logo, ela se desincumbiu do ônus imposto pela atribuição do ônus da
prova.
Neste ponto, cumpre dizer que esse encargo foi satisfatoriamente
cumprido pela ré, demonstrando que os autores não possuem qualquer direito. Cabe
aqui anotar que os documentos apresentados pela ré contém todas as informações
sobre a contratação, sendo suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica
entre as partes e os dados essenciais para apuração de eventual direito a diferenças
acionárias (data do contrato e sua modalidade), razão pela qual cabia aos exequentes
apresentar documento apto a afastar a credibilidade daqueles juntados pela executada,
mas desse ônus eles não se desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068112-10.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Não há razão alguma para dar vista aos recorrentes das
radiografias juntadas nas contrarrazões, antes de reunir os integrantes para a sessão de
conferência de votos. A confirmação do veredicto não está sendo fundamentada com
base em documentos novos, mas, sim, na falta de meros indícios de que caberia aos
autores pleitear qualquer complementação acionária decorrente da relação jurídica que
possuem com a ré. Os extratos, que são do conhecimento dos autores (porque refletem
atos que eles praticaram e que jamais deveriam ignorar), não modificam o panorama,
representando uma confirmação de que os contratos em outra modalidade não lhes
outorga o direito pretendido. Não se dá vista para que a parte se manifeste sobre
documento próprio.
O que é verdadeiro e isso é incontroverso é que os apelantes não
possuem contrato algum que lhes dê direito de pleitear a complementação acionária
pretendida. A sentença julgou improcedente a ação e o fez com propriedade, e deve ser
mantida.
Por fim, dispensável a menção a cada artigo de lei citado pela parte
(arts. 926, 927, III; 1.022, p.ú., I e 502, todos do CPC; 5o, XXXVI da CF; 109, I, 202 e 206
da Lei 6.404/76), quando o julgado cumpre o art. 371 do CPC, o que permite o aviamento
de recursos para as Instâncias Superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator